Tribunal: STF
Processo: RE 1297932
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 9, pp. 1/2): 
    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA NA ORIGEM. RECLAMO DO IPREV. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO VERIFICAÇÃO.SENTENÇA CONGRUENTE COM A CAUSA DE PEDIR E OS PEDIDOS INICIAIS."O magistrado possui liberdade para fazer a classificação jurídica dos fatos que lhe são apresentados, em conformidade com o direito aplicável ao caso concreto, por incidência dos brocardos da mihi factum, dabo tibi ius e iura novit curia, admitidos em nosso ordenamento jurídico. Por conseguinte, pode valer-se de fundamento legal diverso do apontado pelas partes, no processo." (STJ, AgInt no REsp n. 1.352.245/MS, rela. Min. Assusete Magalhães, j. 17-10-2018)PARIDADE. POLICIAL MILITAR REFORMADO POR INCAPACIDADE FÍSICA ANTES DA EC N. 41/03, MAS FALECIDO APÓS O SEU ADVENTO. HIPÓTESE AMOLDÁVEL AO TEXTO ESTABELECIDO PELA EC N. 70/2012. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA PROMULGAÇÃO." A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF." (STF, RE n. 924.456/RJ, rel. Min. Dias Toffoli, rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 5-4-2017) CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS NS. 810 DO STF E 905 DO STJ. JUROS DE MORA PELOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC.REPARO DE OFÍCIO. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, com repercussão geral (Tema n. 810), e sem modulação de efeitos, declarou a inconstitucionalidade do emprego dos índices de remuneração oficial da caderneta de poupança para a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública. E o Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 905, firmou a tese de que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza previdenciária, a correção monetária, a partir da vigência da Lei n. 11.430/2006 (26-12-2006), há de observar o INPC, considerando a previsão do referido indexador em lei específica (art. 41-A da Lei n. 8.213/91).REMESSA OFICIAL CONHECIDA, COM ALTERAÇÃODO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOCONHECIDO E DESPROVIDO.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 13, p. 1).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos dispositivos das EC’s 41/03; 47/05; e 70/12.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que ”As pensões decorrentes de aposentadorias por invalidez que já contavam com paridade não foram beneficiadas pela EC. n. 70/2012, pois o seu valor inicial estava preservado até então pelos reajustes paritários de que gozava o aposentado naquela situação. É o caso da impetrante: quando sua pensão foi instituída o valor inicial foi calculado com base nos proventos que o instituidor estaria recebendo na ocasião, se vivo estivesse, com os mesmos percentuais de reajustes concedidos aos ativos até então.” (eDOC 16, p. 6)
    Defende-se, por fim, que “a EC n. 70/12 não se aplica a todas as pensões de aposentados por invalidez, mas apenas aquelas referidas na parte final do parágrafo único do art. 6-A da EC n. 41/03.” (eDOC 16, p. 7)
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 9, pp. 5-13)
    “(...)
    3. No tocante à celeuma de fundo, cumpre contextualizar que ‘o Supremo Tribunal Federal entende que a concessão de pensão por morte deve observar as leis vigentes à época do óbito do segurado (tempus regit actum)’ (STF, RE n. 773.752 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, j. 18-11-2016). Dito isso, emque pese a aposentadoria de Osni tenha ocorrido no ano de 1981 (fl. 30), o pensionamento rege-se pelo regramento vigente ao tempo de sua morte, o que ocorreu em 8-12-2014 (cf. Certidão de Óbito, fl. 27).Nessa conjuntura, inequívoco que a pensão, instituída por meio da Portaria n. 339/IPREV (fl. 33), de 10-2-2015, com efeitos retroativos à data do óbito do servidor, teria sido - não fosse a exceção detalhada abaixo – afetada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, esta que alterou profundamente o sistema de previdência destinado aos servidores públicos, sobretudo extirpando a integralidade dos proventos e pensões e a paridade do reajuste desses benefícios, que encontravam previsão na pretérita redação dos §§ 7º e 8º do art. 40 da Constituição da República.
    (...)
    E malgrado os arts. 30, § 3º, e 159 da Constituição do Estado de Santa Catarina ainda ostentem a antiga previsão de integralidade e paridade, e não obstante seja concorrente a competência legislativa em matéria previdenciária (CRFB, art. 24, XII), válido ressaltar que "a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o art. 40 da Constituição Federal, que dispõe sobre o regime de aposentadoria dos servidores públicos, é norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais" (STF, RE n. 804.515 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, j. 7-5-2018).Em vista desse arcabouço normativo e base jurisprudencial, é seguro afirmar que as pensões geradas depois do advento da Emenda Constitucional n. 41/2003 não contam com os atributos da paridade e integralidade. Existem, no entanto, exceções legais, tais como as apresentadas pela regra de transição do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 e pela previsão especial da Emenda Constitucional n. 70/2012, que introduziu o art. 6º-A à referida EC n. 41/2003.
    Com efeito, no bojo do Tema n. 396, a Suprema Corte firmou a seguinte tese jurídica: "Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003,art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)".E na esteira do decidido pela Corte Constitucional, este Sodalício consolidou que tais requisitos, igualmente, aplicam-se aos servidores militares(policiais e bombeiros) catarinenses, eis que, embora o art. 42, § 2º, da Constituição Federal tenha facultado aos Estados e Distrito Federal garantir, por meio de lei específica, aos pensionistas desses agentes outras condições,eventualmente mais favoráveis, não existe no Estado de Santa Catarina a exigida legislação própria, incidindo aos servidores civis ou militares,indistintamente, a normatização previdenciária ordinária do Regime Próprio de Previdência. Desse modo, policiais e bombeiros militares catarinenses somente farão jus à paridade mediante comprovação dos pressupostos listados no art. 3º da EC n. 47, consoante Tema n. 369 do STF.
    (...).” 
    Inicialmente, observo que o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência pacífica desta Corte, segundo a qual em questões previdenciárias aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade (ADI 3.104), em atenção ao princípio tempus regit actum.
    Nesse sentido:
EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INTEGRALIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.5.2012. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 718.530-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20.11.2014).
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FISCAIS DE RENDA. PENSÃO POR MORTE. 1) A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes. 2) Impossibilidade de análise de legislação local (Lei Complementar estadual n. 69/1990 e Lei estadual n. 3.189/1999). Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 763.761-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10.12.2013). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente